Tribunal: TJDFT
Processo: 0731682-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INTENÇÃO DE FERIR ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que a parte ré fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da publicação de matéria jornalística que alega ter ofendido a sua honra e dignidade. Em seu recurso a parte recorrente aduz que a matéria publicada é totalmente inverídica, sem qualquer cunho jornalístico ou informativo, cuja intenção é tão somente caluniar e difamar a sua honra e imagem. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 13229057). Contrarrazões apresentadas (ID 13229063).
III. É assegura a livre manifestação do pensamento, criação, expressão e informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, resguardando, ainda, o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, nos termos dos arts. 5o, V e 220, da Constituição Federal.
IV. Com o julgamento da ADPF 130, qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões se tornou excepcional. Neste sentido: “(...) No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização (...)”. (Reclamação 22328 /RJ, Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no DJE 10/05/2018, partes: Abril Comunicações S/A versus Juíza de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro e Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).
V. No caso em apreço, o que se observa na matéria são meras insinuações, que não constituem ofensa direta ao autor, nem possuem habilidade de ocasionar dano à sua honra ou imagem. Segue o trecho da reportagem que cita o nome da parte recorrente: “O chefe da corregedoria dos Correios na época de Guilherme Campos, o aliado de Kassab, era Antonio Joaquim de Maria Neto. Este certa vez se debruçou um caso a envolver o ex-diretor de Finanças Francisco Esquef, aquele da “zona de negócios ilícitos” pró-kassabismo, mas não fez nada. Depois acabou promovido a número 2 na diretoria de Administração quando esta tinha exatamente Esquef no comando, a acumular a área financeira.”
VI. Em que pese a insinuação constante na matéria, ainda consoante ressaltado no julgamento da ADPF 130 “(...) em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos”.
VII. A par de tal quadro, ressalte-se que não há na notícia inequívoca intenção de ferir os atributos da personalidade da parte recorrente e, assim, não resta configurado o dano moral indenizável. Acerca do tema, confira-se precedente do e. TJDFT: (Acórdão 1121162, 07112651120188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 10/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não merece reparo a sentença de origem que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.